Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705002-66.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLI JOSE CARNEIRO APELADO: MARIA LEDA AIRES PEREIRA D E S P A C H O VANDERLI JOSÉ CARNEIRO (apelante-requerido) juntou documento (certidão de matrícula do imóvel expedida pelo 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal em 30/9/2020) – ID 20701365, referente à manifestação de ID 20215705. Verifica-se que não foi juntado aos autos procuração ou substabelecimento outorgado ao patrono subscritor das manifestações de ID 20701365 e 20215705. Intime-se VANDERLI JOSÉ CARNEIRO (apelante-requerido) para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 104, § 1o do Código de Processo Civil. Após, intime-se MARIA LEDA AIRES PEREIRA (apelada-requerente), para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca do novo documento juntado. Prazo: 5 (cinco) dias. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora